Tribunal: TJDFT
Processo: 0728566-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728566-43.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LIFE FITNESS ACADEMIA LTDA, MARIA HELENA GONCALVES SILVA, SILVIO DE JESUS SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0721672-98.2021.8.07.0007, proposta pelo agravante em desfavor de LIFE FITNESS ACADEMIA LTDA., MARIA HELENA GONCALVES SILVA e SILVIO DE JESUS SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 49038618), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER, ao fundamento de que, embora a ferramenta tenha sido criada para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados, ainda não foi integrada em sua plenitude. Destacou que os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o acionamento do sistema SNIPER tem o condão de mostrar, de forma ágil e eficiente, eventual existência de bens, direitos e valores dos agravados, inclusive vínculos dos mesmos com pessoas físicas e jurídicas, graças ao cruzamento de dados e informações de inúmeras bases de dados que essa ferramenta possui. Afirma que que já foram realizadas várias pesquisas no processo em questão que tinham por fim buscar bens passíveis de penhora dos agravados e que, em todas elas, não foi possível lograr êxito, o que evidencia a necessidade de ser concretizada a referida pesquisa requerida. Ao final, o agravante postula a concessão de antecipação da tutela, a fim de se evitar a suspensão do processo executivo, para que seja realizada a pesquisa de bens dos agravados junto ao sistema SNIPER e, em provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum recorrido, para que seja confirmada a liminar requerida. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 49038624. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade do direito, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal a ser dirimida cinge em aferir a possibilidade de realização de pesquisa da ferramenta SNIPER, a fim de localizar bens dos devedores aptos a viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. No caso em tela, verifica-se nos autos de origem que foram realizadas pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo - SISBAJUD (IDs 116634727 e 138166491), sendo encontrada a importância R$ 297,56 (duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), em relação ao réu SILVIO DE JESUS SILVA, valor irrisório em relação ao quantum exequendo, o qual supera a importância R$704.676,14 (setecentos e quatro mil seiscentos e setenta e seis reais e catorze centavos – ID 110838211). Ademais, as pesquisas nos sistemas RENAJUD (IDs 138213921, 138213922 e 138213923 – autos de origem), INFOJUD (IDs 116634723, 116634724 e 116634725 – autos de origem) e ERIDF (IDs 128173360, 138213916, 138213917, 138213918e 158194972 – autos de origem) nada apuraram. Por essa razão, o agravante requereu ao juízo a quo o deferimento de pesquisa com o uso da ferramenta SNIPER, oportunidade em que o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido. Sobreleva destacar que o sistema SNIPER se consubstancia em ferramenta criada pelo Conselho Nacional de Justiça para investigação patrimonial do devedor em fase de execução, utilizando-se da base de dados da Receita Federal do Brasil, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), da Controladoria-Geral da União (CGU) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), do Tribunal Marítimo e do Conselho Nacional de Justiça. O sistema SNIPER foi criado com o intuito de combater ocultação patrimonial na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Destaque-se manifestação do d. Juiz Auxiliar da Presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto, quando da apresentação do sistema: O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência. A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Todavia, não obstante o referido sistema esteja integrado a outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais dos executados pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais o Juízo já possui acesso, os quais já foram utilizados a requerimento do exequente, tais como: SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos e RENAJUD para fins de localização de veículos. Os dois sistemas em comento alcançam grande parte das informações patrimoniais das partes. O princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil estabelece que (t)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Assim, o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa e isonômica de todos àqueles que dele participam, além de boa-fé. Traduz-se, portanto, em um diálogo entre partes e juiz, que encontra, porém, limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais. Dessa forma, não é lícito transferir ao Poder Judiciário o dever de busca de bens do devedor de forma reiterada e sem a apresentação de novo fundamento que demonstre modificação fática na situação financeira do executado. Nesse aspecto, cabe esclarecer que a execução de título extrajudicial foi proposta pelo agravante em 08/12/2021 (ID 110838204 dos autos de origem) e desde então foram realizadas várias diligências com a finalidade de viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. Todavia, a reiteração de pesquisas de bens, direitos e valores eventualmente registrados em nome do devedor, sem que haja indícios mínimos da sua efetividade integral, interfere de maneira indevida na duração razoável do processo. Convém ressaltar que, em 23/02/2022, 26/09/2022 e 29/09/2022, foram realizadas pesquisas de ativos financeiros mediante o uso das ferramentas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF. Portanto, a utilização da ferramenta SNIPER, baseada no princípio da cooperação, deve ficar condicionada à demonstração da razoabilidade e de sua potencial efetividade, devendo ser apresentados elementos de prova aptos a evidenciar a possibilidade de localização de bens passiveis de penhora ou indícios mínimos de alteração patrimonial do da parte executada. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. SISTEMA SNIPER. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. 1. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, uma vez que simplificam procedimentos de localização e constrição de bens. 2. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências, com o intuito de localizar bens, valores e direitos dos devedores passíveis de penhora, compete precipuamente ao credor. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados. 4. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 5. É plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, sobretudo quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1709161, 07040522620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA AO SNIPER. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SISTEMA DE BUSCA. IMPLEMENTAÇÃO RECENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. A ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade na busca por bens penhoráveis no Sniper, uma vez que frustradas demais diligências junto aos sistemas judiciais de pesquisa, aliada à recente implementação do referido sistema, impõe o indeferimento da medida pleiteada. Precedentes da 8a Turma Cível. Observância, na hipótese, do princípio da colegialidade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709186, 07022014920238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISTEMA SNIPER. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DO STATUS FINANCEIRO. NÃO DEMONSTRADOS. ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAREM A PROBABILIDADE DE ÊXITO DA DILIGÊNCIA. AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao tratar das provas e diligências relativas ao processo, o artigo 368 do Código de Processo Civil define que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz, no entanto, o parágrafo único do artigo 370 concede ao Magistrado a possibilidade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma ferramenta que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, sendo desenvolvido com vistas a promover maior efetividade e agilidade aos processos judiciais. 3. Inexistentes indícios de alteração da situação financeira do devedor e ausentes quaisquer elementos aptos a demonstrarem a probabilidade de êxito da diligência, incabível seu deferimento. 4. Embora todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devam cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional, em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, o deferimento de requerimentos imotivados representaria a transferência do ônus de responsabilidade do exequente para o Poder Judiciário. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1702629, 07026458220238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Importante esclarecer que a mera perspectiva de suspensão do processo, na forma prevista no artigo 921, inciso III e seu § 1o, do Código de Processo Civil, não tem o condão de acarretar dano de difícil reparação ao exequente, uma vez que, durante o período de 1 (um) ano de sobrestamento da tramitação do processo, será possível a indicação de bens do devedor à penhora, ou mesmo a comprovação da existência de indícios de alteração patrimonial, a justificar a realização de consulta aos sistemas postos à disposição do juízo, com a finalidade de viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária. Saliente-se, ademais, que a contagem do prazo para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente somente tem início após o lapso temporal em que a execução estiver suspensa, de modo que não há justo receio de perecimento do direito, caso não seja deferida a tutela recursal provisória vindicada pelo agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de julho de 2023 às 18:55:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora